Tribunal: TJBA
Processo: 8176520-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176520-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VICTOR REZENDE VINTURINI

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ARBITRÁRIA DE FORO (“FORUM SHOPPING”). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONEXÃO RELEVANTES COM A COMARCA DE SALVADOR/BA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 63, §5º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por VICTOR REZENDE VINTURINI contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (ID. 87831773), que acolheu a preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro, local da sede da empresa ré, do domicílio do autor e da vaga pretendida, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, diante de sua prolação antes do início do prazo recursal; (ii) a definição do foro competente para o processamento e julgamento da demanda, considerando a existência de filial da empresa ré em Salvador e a realização das provas do concurso nesta cidade; (iii) a possibilidade de declinação de ofício da competência relativa diante da escolha aleatória e injustificada de foro.
III. Razões de Decidir

3. Rejeita-se a alegação de nulidade, pois a decisão não obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo manejo da presente apelação.

4. O ajuizamento da ação em foro sem conexão relevante com as partes ou com a lide caracteriza prática abusiva, em afronta ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII) e à boa-fé objetiva, sendo legítima a declinação de competência de ofício, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no AREsp 667.721/MG) e positivado no art. 63, §5º, do CPC.

5. A simples existência de filial não basta para fixar a competência quando todos os elementos essenciais da relação jurídica concentram-se no Rio de Janeiro, inclusive, o domicílio do autor. Precedentes do TJBA e do TJDFT rechaçam a prática de “forum shopping” e reforçam a necessidade de observância da conexão lógica entre o foro eleito e a lide.
6. No caso, a residência do autor, a sede da ré e a localidade da vaga pretendida situam-se no Rio de Janeiro, inexistindo justificativa plausível para a propositura da ação em Salvador.
IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
“É legítima a declinação de ofício da competência relativa quando constatada a escolha arbitrária de foro (‘forum shopping’) sem vínculo relevante com a demanda, por configurar prática abusiva vedada pelo art. 63, §5º, do CPC e contrária ao princípio do juiz natural e à boa-fé objetiva, ainda que a parte alegue a existência de filial ou a realização de atos preparatórios em comarca diversa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8176520-49.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
VICTOR REZENDE VINTURINI
, e, como apelada,
PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos, nos moldes do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)